Tribunal: STF
Processo: PPE 932
Classe: PPE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO CAUTELAR – EXTRADIÇÃO – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre prestou as seguintes informações:
    O delegado de Polícia Federal André Luís Lima Carmo, mediante o Ofício nº 17447/2019-ECN INTERPOL/CGCI/DIREX/PF, encaminhou representação visando a custódia preventiva para extradição do nacional venezuelano Roberto Antonio Espejo Camacho, apontando o interesse do Governo da República Dominicana na implementação da medida. Formulou o pedido, considerada atuação da Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol, e o instruiu com as peças de folha 2 a 20, nas quais verificada a inclusão, em 9 de setembro de 2019, na Difusão Vermelha, do mandado de prisão nº 197-1-OARD-00812-2019, expedido, no dia 2 de julho de 2019, pelo Escritório Judicial de Atenção de La Romana, em virtude do suposto cometimento das infrações previstas nas Leis nº 50/1988 (Ley de Drogas) e 155/2007 (Ley Sobre Lavado de Activos). Afirmou encontrar-se custodiado, ante a prática de crime no Brasil, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, no Estado de Roraima. Destacou a situação migratória irregular e a gravidade dos delitos cometidos. Noticiou a existência de pedido de refúgio, salientando não obstaculizar a prisão cautelar. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo implemento da custódia. Disse preenchidos os requisitos versados no artigo 84, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 13.445/2017 e no Acordo de Extradição entre o Brasil e a República Dominicana, promulgado pelo Decreto nº 6.738/2009. Sublinhou guardarem os fatos correspondência com os crimes definidos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, 2º (integrar organização criminosa) da Lei 12.850/2013 e 1º (lavagem de capitais) da Lei nº 9613/1998.
    O Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, em 20 de dezembro de 2019, durante o recesso forense, determinou a custódia, para fins de extradição, do nacional venezuelano. Mediante o Ofício nº 7059/2019/SR/PF/RR, o delegado de Polícia Federal, Marcos Ronki, informou ocorrida a prisão no dia 24 de dezembro último, estando custodiado no Centro de Progressão da Penitenciária de Boa Vista/RR.
    Por meio das petições/STF nº 81.663/2020, 4.766/2020, 7274/2020, o extraditando postula o afastamento da prisão, sustentando insubsistentes os fundamentos da decisão que a implicou. Argui não atendidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça o cabimento da cautelar alternativa, reportando-se ao artigo 282, § 6º, do mesmo Diploma. Assinala possuir residência fixa no País e família constituída, a indicar ausente risco de fuga. Aduz não haver garantias de o julgamento ser imparcial, tendo em vista, conforme assevera, apoiar o Estado requerente o regime ditatorial da Venezuela.
    O Ministério Público Federal opina pela manutenção da custódia. Destaca elementos a revelarem ser o estrangeiro líder de organização criminosa, voltada ao narcotráfico, com atuação na Venezuela, no Brasil, na Índia e nos Emirados Árabes Unidos. Ressalta a periculosidade e o risco de fuga. 
    Com a petição/STF nº 15.316, o extraditando reitera o pedido de afastamento da custódia, aludindo à crise sanitária atual causada pelo novo coronavírus. Afirma se enquadrar nos casos previstos no artigo 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Menciona perdurar a prisão há 90 dias, a ausência de imputação de crime violento e as péssimas condições da unidade prisional em que custodiado. Cita a decisão proferida por Vossa Excelência na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, conclamando Juízes de Tribunais a examinarem o cabimento de medidas de desencarceramento, considerada pandemia da denominada COVID-19.
    2. O pedido de custódia cautelar para extradição, formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol, veio acompanhado de informação sobre o delito cometido pelo nacional venezuelano e de documentação comprobatória da existência de ordem de prisão formalizada pela Justiça paraguaia, em atendimento aos pressupostos versados no artigo 84, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 13.445/2017:
    Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
    Os crimes praticados, correspondentes, no Brasil, aos definidos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013 e 1º (lavagem de capitais) da Lei nº 9613/1998, a notícia da prática delitiva no País e o fato de estar em situação migratória indicativa de fuga revelam em jogo a garantia da viabilidade da entrega do extraditando ao Estado requerente. Cumpre ressaltar que a custódia para fins de extradição não se confunde com a preventiva versada no Código de Processo Penal, sendo impróprio exigir-se o atendimento dos requisitos desta.
    Surge irrelevante o articulado quanto à crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Não há notícia de o extraditando encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa conduzir ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio nem acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional. A quadra atual não conduz à soltura automática, devendo estar demonstrado risco concreto à saúde.
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO.
Relator